Tribunal: TJPA
Processo: 0000335-65.2009.8.14.0025
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º __________ PUBLICADO EM ________.
PROCESSO N.º 0000335-65.2009.814.0025
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE ITUPIRANGA
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: HELSON CÉSAR WOLF SOARES OAB/PA 14.071.
APELADO: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA
ADVOGADO: ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA OAB/PA 8.016
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DE ITUPIRANGA. DISCUSSÃO UNICAMENTE ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AO PRESENTE FEITO. TEMA 576 DO STF. JULGADO EM DEFINITIVO PELO STF.
1.

O recurso representativo da controvérsia que ensejou o Tema 576 foi julgado em definitivo pela Corte Suprema e ficou a seguinte tese:
o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92, em virtude da autonomia das instâncias.

2.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da desembargadora relatora.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N.º 0000335-65.2009.814.0025
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE ITUPIRANGA
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: HELSON CÉSAR WOLF SOARES OAB/PA 14.071.
APELADO: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA
ADVOGADO: ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA OAB/PA 8.016
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adécimo Gomes dos Santos em face da sentença prolatada nos autos da ação de improbidade administrativa c/c obrigação de fazer contra si ajuizada pelo Município de Itupiranga, em virtude da não prestação de contas do exercício financeiro de 2008.

Na origem, após a instrução processual de acordo com o rito especial da Lei de Improbidade Administrativa, o juízo de piso sentenciou o feito e julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando o ora apelante pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso VI da Lei n.º 8.429/92, aplicando as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; b) pagamento de multa civil no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de Itupiranga; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, além das custas processuais e honorários fixados na ordem de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado com a condenação imposta, Adécimo Gomes dos Santos interpõe o presente apelo. Preliminarmente, o apelante requereu o sobrestamento do feito em razão do Tema 576 de repercussão geral. No mérito, requereu a nulidade da sentença pois entende que a via eleita é inadequada, ante a inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos prefeitos municipais (fls. 52/73).

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 79/80).

Município de Itupiranga apresentou contrarrazões ao apelo (fls. 82/84).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 114).

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo sobrestamento do feito até que haja o julgamento do Tema 576 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

O feito foi sobrestado, vide fl. 132 e 132-verso, com espeque no §1º, do art. 543-B do CPC.

O recurso representativo da controvérsia foi julgado (RE 976.566/PA) e os autos retornaram ao meu gabinete.

Em manifestação de fls. 140/146, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo total desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório necessário.

VOTO.

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida foi prolatada na vigência da lei processual civil anterior, razão pela qual passo a aplicar o CPC/73.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Investe o recorrente contra a decisão que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI da Lei 8.429/92, sustentando unicamente a tese de que a infração político-administrativa cometida por agentes políticos não estão sujeitas à lei de improbidade administrativa, mas sim à lei regulamentadora do crime de responsabilidade, qual seja, o Decreto-Lei n.º 201/67. Diz que o juiz cometeu
error

in procedendo
e pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Sem maiores delongas, saliento que os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei nº 201/1967 e na Lei nº 1.079/1950.

É o que restou decidido pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no RE nº 976.566 (Tema 576), em julgamento realizado pelo plenário no dia 13.9.2019, recebendo o acórdão respectivo a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime¿ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ¿O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias¿.
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: ¿
o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias¿.
(RE 976566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Dito isto, não há como prosperar a tese sustentada pelo recorrente, face ao entendimento firmado pela Corte Máxima de Justiça.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora